Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722914-31.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ISRAEL LAURINDO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SELMAR JOSE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo (ID 47824195) interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial (ID 47406355). É breve o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, haja vista a inadmissibilidade do recurso especial nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Portanto, se incabível o recurso especial no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco seria possível a interposição de agravo ao Superior Tribunal de Justiça para "destrancamento" do apelo especial. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Brasília, 20 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal